Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO. RENDIMENTOS DURANTE O CONTRATO. OBSERVÂNCIA.
1. É nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito (CC, art. 166, II).
2. A declaração de nulidade do contrato de investimento em moeda digital acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pelo autor deve ser devolvido a ele, com dedução da quantia recebida a título de rendimentos durante a vigência do ajuste. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.